Tribunal: TJDFT
Processo: 0730306-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730306-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON LINS BARBOSA AGRAVADO: VLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por ANDERSON LINS BARBOSA em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da ação de execução de no 0733638-13.2020.8.07.0001 ajuizada por VLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, rejeitou, liminarmente, a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. Em suas razões recursais, o agravante afirma que o título não é líquido, pois o contrato de locação foi garantido por título de capitalização, motivo pelo qual a execução é nula e o feito não pode seguir, de modo que deve ser extinto – ID no 61891569. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, assim como a antecipação da tutela recursal para declarar extinta a execução, por haver nulidade, ante a iliquidez do título executivo extrajudicial (contrato de locação). Preparo regular – ID no 61891571 / 61891572. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, tampouco da antecipação da tutela recursal. No presente caso, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, tampouco a probabilidade de provimento do recurso. De início, ressalto que a via da exceção de pré-executividade, incidente e meio de defesa, não é compatível com a dilação probatória, que, inclusive e igualmente, também não se harmoniza com a via estreita do agravo de instrumento. Ainda, a afirmação de iliquidez do título não foi demonstrada de pronto. Na verdade, a execução está embasada em contrato de locação com garantia quantificada desde a contratação entre as partes. Relembro que a Lei de Locação traz os parâmetros a serem considerados para fins de encontrar o valor da causa. Não bastasse, a parte exequente/agravada quantificou e especificou detalhadamente quais as cotas que o executado/agravante, supostamente, deixou de adimplir – ID no 74479943 dos autos de origem (execução de título extrajudicial de no 0733638-13.2020.8.07.0001). Também não se pode afirmar que o fato de o contrato ter sido garantido por terceiro impede a execução do devedor principal (no caso, o agravante). Com efeito, questões além de tais sequer foram analisadas pelo Juízo a quo e, caso o fossem nesse momento, poderia configurar supressão de instância. Ademais, nenhuma urgência foi cabalmente demonstrada pela parte agravante. Além de não haver probabilidade de provimento do recurso, nem do próprio direito em si, não há risco de dano grave ao agravante, de modo que não é hipótese de deferimento nem do efeito suspensivo, nem da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e o de antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador